Tribunal: STF
Processo: ARE 1466561
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. ARTIGO 217, IV, "B", DA LEI N.º 8.112/1990. FILHO(A) MAIOR. INVALIDEZ. NÃO COMPROVADA. APELO IMPROVIDO.



    1. A autora é portadora de Distrofia muscular facioescapuloumeral. Atesta o perito que a incapacidade laboral da autora é de natureza permanente e de agravamento progressivo. Pretende a concessão de pensão por morte, na qualidade de filha inválida, em virtude do óbito do pai, servidor público federal aposentado, ocorrido em 07-01-2017. O requerimento administrativo foi indeferido pela não comprovação da dependência econômica.



    2. A jurisprudência consagrou entendimento de que a invalidez deve preexistir ao óbito do servidor, desimportando o fato de ter iniciado antes ou após a maioridade do postulante, ou mesmo que perceba ele aposentadoria por invalidez em qualquer regime. Precedentes.



    3. Em casos como o presente é ônus da parte autora demonstrar sua invalidez, preexistente ao falecimento do instituidor, momento a partir do qual surge para a parte ré o ônus de demonstrar a independência econômica da autora, ou de descaracterizar sua invalidez.



    4. A invalidez do artigo 217, IV, "b" da Lei 8.112/90 ocorre quando o dependente não tem condições de prover a sua subsistência em razão de doença ou condição inteiramente incapacitante.



    5. Da análise dos elementos de prova, em que pese a manifestação do perito judicial, não restou caracterizada invalidez a ensejar o recebimento de pensão por morte, mormente porquanto restou comprovado que a autora ainda exerce a atividade econômica de estilista, bem como que exerce a atividade intelectual de colunista de moda em jornal local, além de possuir considerável patrimônio em seu nome.



    6. As incapacidades narradas pelo perito restringir-se-iam à esfera física, em nada atingindo o patamar intelectual da autora, que, inclusive, gozaria de qualificação superior na área em que atua. Ademais, não há nos autos qualquer elemento além da palavra da autora que comprove a evolução da doença genética que a acomete, especificamente no ano de 2015 (antes do óbito do pai), que passe a caracterizar a invalidez necessária ao direito pleiteado nos autos.



    7. Ainda que o falecido fosse responsável pela subsistência da autora, isso não se dava por suposta invalidez, mas por solidariedade familiar, ou por mera liberalidade. Tal situação, entretanto, não se presta a justificar a concessão da pensão ora pleiteada, razão pela qual deve ser mantida a improcedência dos pedidos.



    8. Apelo improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente